Tribunal: TJDFT
Processo: 0714623-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0714623-85.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: LAIS CRISTINA DE QUEIROZ LEITE DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Unimed Seguros Saúde S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por Lais Cristina de Queiroz Leite, por meio da qual se concedeu tutela de urgência para determinar à operadora a imediata reativação do plano de saúde da autora, com manutenção de todas as condições contratuais anteriormente vigentes, e para que a ré se abstenha de suspender ou cancelar o plano até ulterior decisão judicial, sob pena de multa diária. A agravante sustenta, em síntese, que a decisão merece reforma, porquanto inexistem os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência. Alega que não houve rescisão unilateral, mas simples não renovação contratual, medida amparada nas disposições contratuais e regulatórias aplicáveis aos planos coletivos empresariais. Assevera que não há comprovação nos autos de que a autora se encontre acometida por doença grave ou esteja internada em estado que impeça o fim do vínculo contratual. Aduz ainda que a manutenção compulsória do plano ofende os princípios da liberdade contratual e da legalidade, uma vez que inexiste obrigação legal de continuidade do vínculo após encerrado o contrato com a pessoa jurídica estipulante. Por fim, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, ao argumento de que o cumprimento imediato da decisão impugnada gera risco de grave lesão à agravante, sendo desproporcional, ainda, a multa fixada pelo juízo de origem. A decisão agravada (ID 230147202), por sua vez, entendeu presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, diante da probabilidade do direito invocado, consistente na rescisão unilateral imotivada de plano coletivo com menos de 30 beneficiários, em afronta ao princípio da boa-fé objetiva, e do perigo de dano irreparável, uma vez que a autora encontra-se em tratamento oncológico contínuo para adenocarcinoma de tireoide, o qual não pode ser interrompido sem risco à sua saúde e integridade física (ID 229432772). É a síntese do necessário. Decido. Nos termos do art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento quando demonstrado, de forma cumulativa, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação decorrente da eficácia imediata da decisão impugnada e a probabilidade de provimento do recurso. No caso em análise, não se verifica, neste momento processual, a presença de tais requisitos. Com efeito, a agravada encontra-se submetida a tratamento oncológico contínuo para neoplasia maligna da tireoide, conforme relatório médico colacionado aos autos originários (ID 229432772), o que faz emergir a presença de risco iminente à saúde e à vida da paciente, caso lhe seja suprimido o acesso ao serviço de assistência médica de que depende para continuidade terapêutica. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, mesmo nos contratos coletivos empresariais com menos de 30 vidas, a rescisão unilateral deve ser motivada e não pode representar conduta abusiva, especialmente quando o beneficiário se encontra em situação de vulnerabilidade agravada por doença grave e necessidade de tratamento essencial à sua sobrevivência. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESILIÇÃO UNILATERAL. MENOS DE TRINTA BENEFICIÁRIOS. SUBSTITUIÇÃO DA SUBESTIPULANTE. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. I. Caso em exame 1. Recurso especial interposto contra acórdão que manteve sentença determinando a continuidade de plano de saúde coletivo empresarial com menos de trinta beneficiários, mediante substituição da subestipulante por outra empresa de titularidade da parte autora. 2. A decisão de primeiro grau foi mantida pelo TJSP, que considerou abusiva a resilição unilateral do contrato pela operadora, sem motivação idônea, em violação aos princípios da boa-fé objetiva, lealdade, confiança e cooperação. II. Questão em discussão 3. Consiste em saber se o entendimento das instâncias de origem pela continuidade do contrato de plano de saúde empresarial, mediante substituição da subestipulante, demandaria reexame de provas. III. Razões de decidir 4. A jurisprudência do STJ estabelece que, em planos coletivos com menos de trinta beneficiários, a resilição unilateral pela operadora requer motivação idônea, devido à vulnerabilidade e ao reduzido poder de negociação dos estipulantes. 5. A modificação do entendimento do acórdão impugnado, quanto à existência de outra empresa apta a assumir a condição de subestipulante, permitindo a continuidade do contrato de plano de saúde, demandaria reexame do conjunto fático-probatório, vedado pela Súmula n. 7/STJ. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: "A modificação do entendimento sobre a existência de outra empresa apta a assumir a condição de subestipulante demandaria reexame de provas, vedado pela Súmula n. 7/STJ". ________________________ Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 7. (AgInt no REsp n. 2.037.371/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 31/3/2025, DJEN de 3/4/2025.) A alegação de que a autora não está internada ou que a enfermidade não consta no rol da legislação previdenciária como “doença grave” não tem o condão de afastar a função social do contrato e a finalidade maior dos planos de saúde, que é a promoção e preservação da saúde dos seus usuários. Essa modalidade contratual, sobretudo quando envolvem consumidores em tratamento delicado e contínuo, devem ser interpretados à luz da boa-fé objetiva e da dignidade da pessoa humana, assegurando-se a estabilidade mínima necessária à continuidade da assistência. Cumpre ressaltar ainda que o Tema Repetitivo 1082 do STJ sufraga o entendimento segundo o qual, "A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida". Acresça-se que, ao contrário do alegado pela agravante, o perigo de irreversibilidade do provimento antecipado é minimizado pelo seu caráter eminentemente satisfativo, sendo reversível mediante cancelamento futuro do plano, caso julgado improcedente o pedido inicial. A situação da agravada, contudo, é marcada por urgência concreta e risco efetivo à sua integridade física. A ausência de cobertura compromete, de forma incontornável, a utilidade do processo, sendo exatamente essa a hipótese que a antecipação de tutela visa evitar. Diante desse quadro, observa-se que o deferimento da tutela provisória encontra amparo na legislação processual vigente e na jurisprudência consolidada, especialmente diante da presença inequívoca dos pressupostos legais. A concessão do efeito suspensivo, por outro lado, acarretaria grave risco de descontinuidade no tratamento oncológico da autora, com consequências irreparáveis à sua saúde. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. À parte agravada, para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília, 15 de abril de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator